Tribunal: TJDFT
Processo: 0703338-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça deduzido pela pessoa jurídica autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em saber se os documentos apresentados pela sociedade empresária requerente são aptos a demonstrar a condição de hipossuficiência econômica necessária à concessão do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar os encargos processuais tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98 do CPC). Nos termos do enunciado sumular n. 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Ainda, a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoas físicas (art. 99, §3o, do CPC) não incide na espécie.
4. A alegação da recorrente de estar em dificuldade financeira, sem demonstrar sua real condição econômica, não representa motivo hábil para a concessão do benefício de gratuidade de justiça, especialmente quando considerado o total do seu rendimento bruto e do valor das entradas no último exercício financeiro.
5. Ausente comprovação da vulnerabilidade econômica da agravante, ônus que lhe incumbia, inexiste situação hábil a autorizar o deferimento da gratuidade de justiça vindicada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.